Tribunal: TJPA
Processo: 0003828-63.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003828-63.2017.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: FRANCISCO ARAUJO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO
EXTRA PETITA
. LUCROS CESSANTES FORAM PEDIDOS NA EXORDIAL PELO AUTOR. DANOS MATERIAIS ABRANGEM OS DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. REJEITADO. GARI ATINGIDO POR LÍQUIDO CONTAMINADO. CEGUEIRA TOTAL NO OLHO ESQUERDO E VISÃO SUBNORMAL NO OLHO DIREITO. COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. DEVER DE ZELAR, SEGURANÇA E BEM-ESTAR DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais proposta por Francisco Araújo de Souza. O autor, contratado como gari, sofreu acidente de trabalho ao ser atingido por líquido proveniente de tambor de lixo nos olhos durante a coleta, o que ocasionou inflamação ocular, descolamento de retina, cegueira no olho esquerdo e visão subnormal no direito. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente municipal pela omissão no fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), fixando indenização por danos materiais (dano emergente e pensão mensal por lucros cessantes) e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) Analisar se houve julgamento extra petita quanto à condenação em danos materiais;

(ii) Verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do Município pelo acidente de trabalho;

(iii) Examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais e materiais; e,

(iv) Avaliar a legalidade da aplicação de juros de mora e correção monetária conforme os parâmetros jurisprudenciais do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura julgamento extra petita a condenação em danos materiais quando expressamente requerida na petição inicial, especialmente quando fundada em pedido de lucros cessantes decorrentes de incapacidade laboral por acidente de trabalho.

4. A responsabilidade civil do Município de São Domingos do Araguaia, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se a comprovação da conduta estatal (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo causal entre ambos.

5. Restou comprovada a omissão específica do Município ao não fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados à função exercida pelo autor, o que contribuiu diretamente para o agravamento de sua condição ocular após o acidente.

6. Ainda que o autor apresentasse comorbidades pré-existentes (glaucoma), a prova testemunhal e documental evidenciou que o acidente foi o fator determinante para a perda acentuada da visão, sendo cabível a responsabilização objetiva do Município.

7. Os danos materiais foram devidamente comprovados, incluindo o recibo de R$ 8.000,00 por cirurgia ocular (dano emergente) e a perda da capacidade laborativa (lucros cessantes), justificando a fixação de pensão mensal indenizatória até a expectativa de vida média nacional.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00) revela-se proporcional ao grau de lesão, à gravidade das sequelas e às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

9. Correta a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e dos juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança, em consonância com o entendimento do STF (Temas 810).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Não configura julgamento extra petita a condenação em danos materiais quando há pedido expresso de lucros cessantes na petição inicial.

B. A omissão do ente público quanto ao fornecimento de EPI’s necessários à segurança do trabalhador enseja responsabilidade civil objetiva por acidente de trabalho.

C. A preexistência de comorbidade não afasta a responsabilidade estatal quando o acidente de trabalho é a causa direta do agravamento da lesão.

D. São devidos danos emergentes e lucros cessantes quando comprovados os prejuízos decorrentes da perda da capacidade laborativa.

E. É legítima a fixação de pensão mensal indenizatória até a expectativa de vida média do trabalhador.

F. A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

G. A correção monetária deve seguir o índice IPCA-E e os juros de mora devem observar o índice da caderneta de poupança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Município de São Domingos do Araguaia
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

41ª Sessão Presencial da 2ª Turma de Direito Público ocorrida em 15/12/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia em face de sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista com pedido de indenização por danos morais e materiais em favor de Francisco Araújo de Souza, devido suposta rescisão contratual devido acidente de trabalho.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados aos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de São Domingos do Araguaia e o dano sofrido pelo autor, o qual de ter sofrido acidente de trabalho enquanto recolhia tambor de lixo, porém ao levantar os resíduos, o mesmo escorreu com líquido em seus olhos, causando fortes dores na região e, posteriormente, inflamação coriorretiniana, cegueira e visão subnormal. Dessa forma, o ente municipal fora omisso e não fornecera EPI’s obrigatórios para proteger o gari, sendo aplicada indenização por danos morais e materiais.

Irresignado, o Município de São Domingos do Araguaia interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença ao que diz respeito à condenação em danos materiais, sendo
extra petita
. E no mérito, pela ausência de responsabilidade civil objetiva do ente municipal, pois o autor não conseguira comprovar que o acidente acontecera por conta do acidente de trabalho, além de possuir prévia comorbidade relacionada, a qual glaucoma. Ademais, pela ausência de dano material, aplicação dos juros de mora e correção monetária de acordo com a jurisprudência do STF e, por fim, subsidiariamente, pela redução do quantum de indenização por danos morais.

Transcorreu
in albis
o prazo para o apelado apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade,
vejamos a nulidade da sentença em relação aos danos materiais, por supostamente ser
extra petita
.

A sentença extra petita ocorre quando o magistrado decide além do que foi pedido pela parte, ultrapassando os limites objetivos da demanda e violando o princípio da congruência, que impõe ao julgador o dever de manter estrita correspondência entre o pedido formulado e o provimento jurisdicional concedido. Dessa forma, trata-se de vício que compromete a validade da decisão, pois o juiz ultrapassa os limites do pedido e atua sem provocação, violando o devido processo legal. Contudo, o vício ocorre apenas quando o magistrado decide sobre matéria totalmente estranha aos pedidos, e não quando apenas reconhece consequências lógicas do que foi formulado.

Prima facie
, o autor, em exordial, formulou expressamente o pedido de indenização por lucros cessantes, correspondentes ao valor que deixou de auferir em razão do acidente de trabalho que lhe causou cegueira e visão subnormal, circunstância que o impossibilitou de continuar exercendo sua função de gari. Assim,
a condenação em danos materiais não surgiu de ofício pelo magistrado, mas decorreu diretamente da pretensão deduzida na peça inaugural.

Cumpre registrar, ainda, que há distinção jurídica relevante entre pensão mensal indenizatória e danos materiais.
A pensão mensal é prestação continuada destinada a recompor renda futura perdida em razão de incapacidade laboral parcial ou total. Já os danos materiais englobam prejuízos efetivamente comprovados decorrentes do evento danoso, podendo constituir valores pontuais, despesas emergenciais e perdas econômicas diretamente relacionadas ao fato lesivo.
Portanto, não se pode confundir a indenização por lucros cessantes com pensão mensal, por se tratarem de modalidades diferentes de recomposição patrimonial.

No tocante aos danos materiais, estes compreendem tanto os danos emergentes – despesas efetivamente realizadas pela vítima – quanto os lucros cessantes, isto é, aquilo que razoavelmente deixou de ganhar em decorrência do acidente. No caso em análise, ambos foram devidamente comprovados, pois o autor trouxe aos autos não apenas a perda de sua capacidade laboral que o impediu de continuar nas atividades de gari, como também comprovou documentalmente o gasto de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com procedimento cirúrgico indispensável ao tratamento de sua visão (ID 23126597 – fl. 06), configurando inequívoco dano emergente.

Diante disso, evidencia-se que a sentença impugnada se limitou a apreciar e conceder exatamente o que foi requerido na exordial, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.
A condenação nos danos materiais, ao contrário do alegado pelo Município de São Domingos do Araguaia, encontra lastro nos pedidos formulados e na documentação apresentada, inexistindo vício capaz de macular o
decisum
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGO 330, I DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO EXTRA PETITA. REJEITADA.

POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES.
VÍTIMA FATAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELO ATO DE SEUS AGENTES.
INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL E DO DANO SOFRIDO.
MORTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL EXPERIMENTADO PELA COMPANHEIRA VIÚVA E PELA FILHA MENOR. DANO MATERIAL À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. QUANTUM QUE NÃO RECLAMA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR OS DANOS MATERIAIS, NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. À UNANIMIDADE.

1. O julgamento antecipado da lide ocorreu por não haver mais necessidade de outras provas, já que suficientes os documentos contidos nos autos, em observância ao disposto no artigo 355, I do CPC, razão pela qual o julgamento do feito no estado em que se encontrava não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar afastada.

2. Não merece acolhimento a alegação de que a Sentença é nula por vício
extra petita
, haja vista que, o pedido foi formulado pela parte autora de pagamento de indenização por dano material à título de lucros cessantes na modalidade pensionamento. Preliminar afastada.

3. Quando o dano decorre de uma omissão do Município, em detrimento ao seu dever jurídico de agir, razoavelmente exigível no caso concreto, impõe-se a responsabilidade objetiva por omissão específica e não a responsabilidade subjetiva.

4. A responsabilidade civil objetiva exige somente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso, sendo irrelevante o elemento culpa.

5. Do exame dos autos, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos, assim como o grau da ofensa moral, entendo correta a indenização por danos morais fixada na sentença no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, diante da perda do pai e companheiro.

6. À luz do artigo 948, inciso II do Código Civil e do entendimento jurisprudencial do STJ, o termo final do pensionamento devido à viúva, deve observar a duração provável da vida da vítima, com amparo nos dados estatísticos do IBGE, na data do óbito, ou até o falecimento da beneficiária.

7. O art. 950, parágrafo único do Código Civil, restringe o recebimento integral da indenização em parcela única apenas às hipóteses de redução da capacidade laborativa, não se enquadrando aos casos de indenização por morte, situação que impõe o recebimento em periodicidade mensal.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008579-27.2016.8 .14.0028, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN,
Data de Julgamento: 09/12/2020, 1ª Turma de Direito Público
). (GRIFO).

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

No mérito,
o ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil objetiva do Município de São Domingos do Araguaia
frente o dano sofrido pelo autor, o qual de cegueira e visão subnormal por acidente de trabalho.

Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Francisco Araújo de Souza era servidor público sob o regime de contrato temporário (ID 23126594 – fl. 02), com matrícula 002.467-7, na função de gari e ligado a Secretaria de Obras, o qual fora admitido no dia 01/01/2016. Todavia, no dia 01/07/2016, o autor prestava sua rotina de trabalho e levantou um balde com lixo que estava em frente a uma residência para poder colocar no caminhão, entretanto ao levantar e jogar, o balde quebrou e jorrou conteúdo interno nos olhos do servidor, causando fortes dores e incômodo. Dessa forma, no dia 29/07/2016, dirigiu-se ao Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso e recebeu Atestado Médico para se afastar 30 (trinta) dias de duas atividades por estar acometido da inflamação coriorretiniana – CID 10 H30 (ID 23126596 – fl. 10).

Dessa forma, no dia 13/10/2016, fora emitido Laudo Médico de que o autor estava com visão subnormal no olho direito e cegueira total no olho esquerdo (ID 23126596 – fl. 07), onde no dia 24/10/2016 fora diagnosticado com descolamento da retina com defeito retiniano – CID 10 H33.0 (ID 23126596 – fl. 08), sendo aconselhado a ter repouso por 12 meses para tratamento oftalmológico. Ademais, fora solicitado no dia 08/11/2016 cirurgia de vitrectomia posterior + endolaser + troca fluida gasosa, conforme Pedido Médico (ID 23126596 – fl. 06). Por fim, no dia 25/01/2017, mesmo após a primeira intervenção cirúrgica, constatou a necessidade de realizar mais dois procedimentos, bem como a continuidade do tratamento especializado. Nesse ínterim, o autor realizara o benefício de auxílio-doença no dia 10/11/2016 (ID 23126596 – fl. 05).

Embora louvável a tese argumentativa do Município de São Domingos do Araguaia,
em alegar ausência de responsabilidade civil objetiva, por não ter sido comprovada a omissão específica do ente municipal e pelo fato do autor já possuir doença prévia, o qual glaucoma e catarata,
não merece prosperar o seu pleito. Vejamos.

O acidente de trabalho é todo evento súbito e inesperado que ocorre no exercício da atividade laboral ou em razão dela, resultando em lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause redução, permanente ou temporária, da capacidade de trabalho
. Trata-se de fato típico da relação empregatícia, cuja consequência jurídica é a responsabilização do empregador quando houver nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano sofrido pelo trabalhador. Em regra,
o acidente de trabalho exige comprovação do vínculo entre o evento danoso e as funções exercidas
, podendo envolver desde quedas e impactos físicos até condições ambientais inseguras ou inadequadas.

Além disso, o acidente de trabalho repercute diretamente na vida pessoal e profissional da vítima, muitas vezes implicando afastamento por longo período, sequelas permanentes e necessidade de tratamento especializado. O direito brasileiro, atento a essa vulnerabilidade, assegura ao trabalhador proteção previdenciária e responsabilidade civil do empregador, caso configurada sua omissão ou culpa, bem como quando demonstrado que a atividade laboral contribuiu de forma decisiva para o agravamento ou desencadeamento da lesão.

O descolamento de retina com defeito retiniano, classificado sob o CID 10 H33.0, é uma condição grave em que a retina se separa da parede interna do olho
, interrompendo o fluxo adequado de nutrientes e oxigênio necessários para seu funcionamento. Essa separação compromete imediatamente a capacidade visual, podendo causar manchas escuras no campo de visão, distorções e perda súbita da acuidade visual. Quando associado a defeito retiniano, o quadro torna-se ainda mais severo, exigindo intervenção cirúrgica rápida para tentar preservar ou recuperar parte da visão.

Em muitos casos, mesmo após a cirurgia, o paciente evolui com visão subnormal, ou seja, uma redução acentuada e permanente da capacidade visual, que não pode ser totalmente corrigida com óculos, lentes ou procedimentos adicionais. A visão subnormal limita significativamente as atividades cotidianas e profissionais, dificultando a leitura, o reconhecimento de objetos e a realização de tarefas que exigem precisão. Assim, o descolamento de retina com defeito retiniano é uma lesão oftalmológica de alto impacto funcional, frequentemente resultando em incapacidade parcial ou total para atividades laborais que demandem visão plena.

No caso em análise, restou comprovado nos autos que o autor foi acometido de cegueira total no olho esquerdo e visão subnormal no olho direito em decorrência direta do acidente de trabalho, lesões que alteraram de forma profunda e permanente sua capacidade funcional. Em sede de audiência (ID 23126829 a ID 23126833), a testemunha Antônio Lima declarou que trabalhou com o autor no período dos fatos e presenciou o acidente,
onde o autor realizava a coleta de resíduos, ocasião que o líquido de um tambor de lixo respingou no rosto do autor, causando incômodo e fortes dores nos olhos
, inclusive o impedindo de laborar no dia seguinte. Por fim,
declarou que o ente municipal fornecia apenas máscaras e luvas como equipamentos de proteção.

Ainda em juízo, a testemunha Isneiudo Alves da Costa, relatou que
o autor já possuía um problema visual prévio, porém destacou que, após o ocorrido, seu estado clínico apresentou agravamento significativo
. Ademais, declarou, ainda, que a limitação atual, especialmente o fechamento permanente do olho esquerdo, não existia antes dos fatos, surgindo apenas após o acidente.

É importante atentar que embora o autor já apresentasse histórico de problema de visão, os elementos constantes dos autos demonstram que o agravamento significativo de seu quadro ocorreu após o acidente de trabalho
. Os relatos testemunhais, os laudos médicos e a sequência temporal dos fatos evidenciam que, antes do episódio, o autor mantinha condições de exercer plenamente sua função como gari, sem registros de incapacidade ou limitação visual que o impedissem de trabalhar.
É justamente após o contato do líquido contaminado com seus olhos, durante a execução das atividades laborais, que se iniciam as queixas de dor, ardência e, posteriormente, a perda progressiva da visão.

Ademais, os documentos médicos demonstram que o descolamento de retina, a uveíte e a perda acentuada da acuidade visual – levando à cegueira de um olho e visão subnormal do outro – manifestaram-se imediatamente após o acidente, configurando nítida relação de causalidade entre o evento laboral e o agravamento do estado clínico.
Assim, ainda que existisse uma condição ocular prévia, foi o acidente de trabalho que desencadeou a piora abrupta e irreversível, tornando-se causa determinante das sequelas que hoje limitam de forma profunda a capacidade laboral e cotidiana do autor.

Outro ponto salutar é sobre
o Tema 592, do Supremo Tribunal Federal, sendo decidido que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

No caso em questão, o Município de São Domingos do Araguaia realizou omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
dever de zelar pela saúde, segurança e bem-estar do servidor, posto a ausência de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e materiais específicos para a coleta de resíduos líquidos e sólidos
. Dessa forma, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

I – APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GARI QUE, NO TRABALHO, SOFREU LESÃO IRREVERSÍVEL NO OLHO ESQUERDO. EQUIPAMENTO FORNECIDO QUE NÃO EVITAVA O ACIDENTE.

II – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. CONFIGURADA PELA FALTA DE PROTEÇÃO ADEQUADA DO EQUIPAMENTO OFERECIDO, BEM COMO PELA FALTA DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA DO USO DOS EQUIPAMENTOS
. I

II – O ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL É COMPATÍVEL COM O ART. 7º, XXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO CONSTITUCIONAL A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO EMPREGADOR POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO, QUANDO A ATIVIDADE NORMALMENTE DESENVOLVIDA, POR SUA NATUREZA, APRESENTAR EXPOSIÇÃO HABITUAL A RISCO ESPECIAL, COM POTENCIALIDADE LESIVA E IMPLICAR AO TRABALHADOR ÔNUS MAIOR DO QUE AOS DEMAIS MEMBROS DA COLETIVIDADE. PRECEDENTE DO STF.

IV – RECEBIMENTO PENSÃO MENSAL INTEGRAL CONCOMITANTEMENTE COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. VERBAS DECORREM DE RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. DURAÇÃO QUE DEVE SER VITALÍCIA, OU ENQUANTO PERDURAR SUA INVALIDEZ.
PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. PAGAMENTO QUE PODERÁ COMPROMETER O ATENDIMENTO DE OUTROS DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS.

V – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. PERDA DE OLHO. SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO. VERBA QUE DEVE SER MAJORADA PARA R$ 20.000,00, DADO O SOFRIMENTO DECORRENTE DAS CIRURGIAS REALIZADAS.

VI – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. INCONGRUÊNCIA. FALTA DE MELHORES ELEMENTOS PARA MENSURÁ-LO. VALOR MANTIDO.

VII – JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA QUE DEVERÁ SEGUIR O DISPOSTO NO ART. 1º-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009, A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUM. 54/STJ E ART. 398, DO CC.

VIII – SUCUMBÊNCIA QUE DEVE RECAIR DE FORMA INTEGRAL A CARGO DO MUNICÍPIO, DIANTE DO PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

IX – RECURSO DE APELAÇÃO 2 DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO
E RECURSO DE APELAÇÃO 1, DO AUTOR, PARCIALMENTE PROVIDO.

X – NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(
TJ-PR
– REEX: 00028303420168160170 Toledo 0002830-34.2016 .8.16.0170 (Acórdão), Relator.: Jorge de Oliveira Vargas,
Data de Julgamento: 15/03/2022, 3ª Câmara Cível
, Data de Publicação: 29/03/2022). (GRIFO).

Através dos documentos juntados aos autos,
fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município de São Domingos do Araguaia por omissão específica frente ao dano sofrido pelo autor
, motivado por acidente de trabalho, devendo receber indenização por danos morais e materiais.

Em relação aos danos materiais
, vejamos.

Os
danos materiais emergentes, exige comprovação efetiva do prejuízo,
devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Dessa forma, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.
No caso em questão, o autor juntou o Recibo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente a cirurgia realizada na retina, conforme ID 23126597 – fl. 06, onde mantenho-a.

Já os
lucros cessantes
, conforme o art. 402 do Código Civil, são uma espécie de prejuízo (perdas e danos),
que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos
. No caso em questão, o autor pleiteou na sua exordial a incapacidade laborativa que adquiriu após o acidente de trabalho, impedindo-o de exercer a sua função e demais atividades.
Assim, mantenho a pensão mensal indenizatória no valor de um salário-mínimo em favor do autor, até a idade média brasileira estipulada pelo IBGE, o qual de 76 anos de idade.

Por fim, em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, é inequívoco que o acidente de trabalho causou sequelas irreversíveis na seara pessoal e profissional do autor, pois ficara cego totalmente do lado esquerdo e com visão subnormal do olho direito, causando limitações em suas atividades diárias e extrapolou o mero dissabor.
Assim sendo, mantenho a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual se encontra de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, em relação aos
juros de mora e a atualização monetária, ambos foram corretamente aplicados na sentença
em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais vigentes. A correção monetária segue o índice IPCA-E, em observância ao entendimento do STF no julgamento do Tema 810, que reconheceu esse índice como o mais adequado para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda. Já os juros de mora seguem o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, correspondentes ao índice aplicado à caderneta de poupança.
Diante disso, verifica-se que o magistrado observou integralmente as diretrizes jurisprudenciais e legais aplicáveis, não havendo qualquer equívoco ou necessidade de retificação na forma de cálculo estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento ao recurso de apelação do Município de São Domingos do Araguaia,
mantendo a sentença incólume pelos motivos expostos alhures.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025